Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009576-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA NUNIS MARTINS - CPF: 822.887.981-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

INÉPCIA RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXA
ME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito

quanto

ao

pedido
de
verbas

trabalhistas

por

inépcia
da
inicial
(
pedido

incerto
e
indeterminado
) e
julgou

improcedente
o
pedido
de
realização
de
concurso

púb
lico
para
efetivação
da
autora
,
professora

contratada

temporariamente

pelo
Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
recurso

inominado

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
,
impugnando

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
princípio
da
dialeticidade

exige

que

o

recorrente

demonstre

os

motivos
de
fato
e de
direito

pelos

quais

entende

que
a
decisão

merece

reforma
,
impugnando

especificamente

os

fundamentos
da
decisã
o

recorrida
,
conforme
art. 1.010, II e III,
do
CPC,
aplicável

subsidiariamente

ao
Sistema dos
Juizados

Especiais
.

4. O
recurso

inominado

não

impugnou
o
fundamento
central da
sentença

quanto
à
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito

em

relação

às

verba
s

trabalhistas
,
qual

seja
,
a

inépcia
da
inicial

por

pedido

genérico
e
indeterminado
,
limitando
-
se a

devolver

apenas
as
matérias
de
mérito
.

5.
Mesmo

em

sede

recursal
, a
parte

recorrente

persistiu

na

ausência
de
delimitação

precisa
dos
pedidos
,
não

indicando
o
período

específico
para o
qual

busca
o
pagamento
das
verbas

pleiteadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
recurso

que

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

não

pode

ser

conhecido
,
por

au
sência
de
dialeticidade
. 2.
A

ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
ensejando
o
não

conhecimento
do
recurso
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
1.010, II e III; Lei
nº
9.099/95
, art.
55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em

15/5/2023;
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009576-43.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
KATIA NUNIS MARTINS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KATIA NUNIS MARTINS

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou

que
: a)
foi

contratada

temporariamente

pelo

requerido

há

diversos

anos
para
exercer
a
função
de
professora
; b)
os

contratos

foram

sucessivamente

renovados
,
configurando

uma

prática

contumaz
de
burla

aos

direitos

trabalhistas
; c) a
contratação

temporária

que

deveria

ser

exceção

tornou
-se
regra
,
sem
a
realização
de
concursos

públicos

suficientes
.
Requereu
: a) a
realização
de
concurso

público

interno
para
efetivação
no cargo; b)
subsidiariamente
, o

reconhecimento
do
contrato
de
trabalho

por

prazo

indeterminado
com
anotação

em
CTPS; c) o
pagamento
de
verbas

trabalhistas

como
FGTS,
férias
e 13º
salário
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
quanto

ao

pedido de condenação do réu à reali zação de concurso

público
,
deve
-se
respeito
à
conveniência
da
Administração

Pública
,
não

cabendo

ao

Judiciário

interferir

nas

políticas

públicas
; b)
quanto

ao

pleito
de
condenação

ao

pagamento
de
verbas

trabalhistas
, a
inicial
é
inepta

neste

ponto

por

form
ular

pedido

incerto
e
indeterminado
,
contrariando

os

artigos
322 e 324 do CPC.
Extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação

ao

pleito
de
condenação

ao

pagamento
de
verbas

trabalhistas
e
julgou

improcedente o pedido de condenação do requerido à re alização de concurso

público
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a)
prestou

serviços

ao

ente

estatal
de
maneira

ininterrupta
e
duradoura
,
como

comprovam

os

documentos

acostados
à
inicial
; b)
tal

prática

não
se
coadun
a
com o
caráter

excepcional
da
contratação

por
tempo
determinado

estabelecida

constitucionalmente
; c)
conforme
o
Tema
551 do STF,
havendo

sucessivas

renovações
de
contrato

temporário

em

nítido

desvio
da
finalidade
da
norma

constitucional
, é
devida
a
equipa
ração
dos
direitos

aos

servidores

efetivos
; d) a
sentença

inverteu

indevidamente
o
ônus

probatório

em

prejuízo
do
trabalhador
; e) o TJMT
já

reconheceu

em

diversas

oportunidades
o
direito
de
professores

contratados

precariamente

ao

recebimento
de
verbas

lab
orais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
o
contrato
de
trabalho

por

prazo

indeterminado
; b)
alternativamente
,
condenar
o Estado
ao

pagamento
das
verbas

trabalhistas
(13º
salário
,
férias

acrescidas
de 1/3 e FGTS).

Contrarrazões

foram

apre
sentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois
,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECE
DENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedid o de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialet
icidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgIn
t
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O

entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desd
e

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse

também
é
o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Re
cursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
ini
cial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimen
to
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
observa
-se
que

recurso

interposto

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença
.

O juízo singular fundamentou a extinção do processo

sem

resolução
de
mérito

quanto

ao

pedido
de
pagamento
das
verbas

trabalhistas

por

considerar

que
a
inicial
é
inepta

neste

ponto
,
uma

vez

que
a
reque
rente

formulou

pedido

incerto
e
indeterminado
,
contrariando
as
disposições

contidas

nos

artigos
322 e 324 do
Código
de
Processo
Civil,
pois

não

indicou

exatamente

quais

verbas

trabalhistas

têm

direito
,
nem

tampouco

qual

período
e o valor
estimado

pretendid
o
.

No
entanto
, o
recurso

inominado

apresentado
pela
parte

recorrente

não

impugna

este

fundamento

específico
da
sentença
,
limitando
-
se a

devolver

apenas
as
matérias
de
mérito
,
argumentando

sobre
a
existência
de
vínculo

contratual

sucessivo
,
desvirtuamento
d
a
contratação

temporária
e
direito

às

verbas

trabalhistas
,
sem
,
contudo
,
enfrentar
a
questão
da
inépcia
da
inicial

por

pedido

genérico
e
indeterminado
,
ou

mesmo

esclarecendo

melhor

acerca
do
objeto
da
ação
.

Ressalto

que

o

princípio
da
dialeticidade

recursa
l

exige

que

o

recorrente

demonstre

os

motivos
de
fato
e de
direito

pelos

quais

entende

que
a
decisão

merece

reforma
,
impugnando

especificamente

os

seus

fundamentos
(art. 1.010, II e III,
do
CPC).
Além

disso
,
importante

destacar

que
,
mesmo

em

sede

recursal
,
a
parte

recorrente

persiste

na

ausência
de
delimitação

precisa
dos
pedidos
,
não

indicando
o
período

específico
para o
qual

busca
o
pagamento
das
verbas

pleiteadas
.

Assim
, o
recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos

reais
),
eis

que

o

arbitramento

em

percentua
l

sobre

o
valor da
condenação

resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8º, do CPC).

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 305705376/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cui
abá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025